Tribunal: TJSP
Processo: 1028599-25.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
r de quinze dias, que, posteriormente, foi dilatado para trinta dias – Ausência de elementos de prova idôneos que justificassem o pretenso prazo de trinta dias para a conclusão da obra - Além do fato de as interrupções de expediente a pedido da parte autora e em razão de falta de energia elétrica não traduzirem justificativa idônea para a demora na conclusão da obra, vez que se tratam de meras paralisações temporárias, inclusive, já previamente previstas no cronograma, há que destacar que, à luz dos diários de obra, restou evidenciado o descumprimento da empreiteira quanto ao horário de expediente fixado, tendo, ainda, havido sensível diminuição na quantidade de funcionários à obra a partir de 10.09.2019, chegando a ter apenas um funcionário no dia 18.09.2019 – Rescisão contratual por culpa da empreiteira contratada – Regularidade da condenação imposta ao pagamento da multa contratual estabelecida – Recurso a que se nega provimento.
(TJSP; Apelação Cível 1028599-25.2020.8.26.0100; Relator (a): Mauro Conti Machado; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 21a Vara Cível; Data do Julgamento: 25/07/2023; Data de Registro: 01/08/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Prestação de Serviços

Relator(a):

Mauro Conti Machado

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

25/07/2023

Data de publicação:

01/08/2023

Ementa:
Apelação – Ação de cobrança – Contrato de empreitada – Não obstante incontroversa a disparidade do material e espessura da parede a ser demolida (aproximadamente 21,00 m3, ao invés dos 9,00 m3 previstos inicialmente), não é possível afastar a culpa da empresa requerida pela não conclusão da obra – Impende esclarecer, que tal divergência não traduz, por si só, em vício do contrato, haja vista

Ementa:
Apelação – Ação de cobrança – Contrato de empreitada – Não obstante incontroversa a disparidade do material e espessura da parede a ser demolida (aproximadamente 21,00 m3, ao invés dos 9,00 m3 previstos inicialmente), não é possível afastar a culpa da empresa requerida pela não conclusão da obra – Impende esclarecer, que tal divergência não traduz, por si só, em vício do contrato, haja vista se trata de fato previsível e comum na execução do serviço em questão e, principalmente, sanável, tanto é que a empresa requerida, após o conhecimento da realidade existente, pleiteou, inicialmente, um prazo suplementar de quinze dias, que, posteriormente, foi dilatado para trinta dias – Ausência de elementos de prova idôneos que justificassem o pretenso prazo de trinta dias para a conclusão da obra - Além do fato de as interrupções de expediente a pedido da parte autora e em razão de falta de energia elétrica não traduzirem justificativa idônea para a demora na conclusão da obra, vez que se tratam de meras paralisações temporárias, inclusive, já previamente previstas no cronograma, há que destacar que, à luz dos diários de obra, restou evidenciado o descumprimento da empreiteira quanto ao horário de expediente fixado, tendo, ainda, havido sensível diminuição na quantidade de funcionários à obra a partir de 10.09.2019, chegando a ter apenas um funcionário no dia 18.09.2019 – Rescisão contratual por culpa da empreiteira contratada – Regularidade da condenação imposta ao pagamento da multa contratual estabelecida – Recurso a que se nega provimento.